Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014177-37.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: CLARIZA AMORIM DOS REIS;
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, GUIOMAR PEDROSA e KARINE DA SILVA BUCK.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Clariza Amorim dos Reis contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo e reintegração de posse com pedido de tutela de urgência proposta contra o Município de Primavera do Leste, Guiomar Pedrosa e Karine da Silva Buck, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que nulo é o ato que emitiu termo de ocupação provisória em favor de terceiro, visto que não foi ouvida, previamente, acerca do fato, apesar de ser a beneficiária do programa de assistência à moradia. Ainda, “após ter sido vítima de crime praticado pelo ex-cônjuge, a autora teve que evadir-se do imóvel, deixando apenas a agravada, Sra. Guiomar, residindo no imóvel que construiu no fundo do terreno”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos do termo de ocupação provisória expedido em favor de Guiomar Pedrosa da Silva.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.
Partindo dessas premissas, no caso dos autos, não verifico a plausibilidade do direito invocado, haja vista que, no Termo de Cessão de Uso, há cláusula resolutiva que dispõe que ‘em caso de cessão do cessionário(a), a terceiros, seja a qualquer título, locação, cessão a pessoa da família, seja o título onerosos ou gratuito, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusivamente do cessionário(a)’.
Deste modo, não há desacerto na decisão administrativa, uma vez que a parte autora descumpriu previsão expressa do Termo de Cessão de Uso.
Ante o exposto, indefiro a tutela provisória de urgência. [...]. (Id. 97124463 – fls. 77).
No termo de cessão de uso de imóvel urbano com cláusula resolutiva firmado, em 5 de maio de 2009, entre o Município de Primavera do Leste e Clariza Amorim dos Reis, dispõe que: “Em caso de cessão do cessionário(a), a terceiros, seja a qualquer título, locação, cessão a pessoa da família, seja o título oneroso ou gratuito, implicará automaticamente na perda da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito à reintegração da posse, que é exclusivamente do cessionário(a)”, (Id. 97124463 – fls. 37).
Já o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município de Primavera do Leste consigna: “fora realizada visita in loco sendo verificado que a Sra. Karine da Silva Buck reside no imóvel em referência. Esta, por sua vez, alegou que: a) Reside no imóvel há aproximadamente 03 (três) anos, realizando pagamentos de trato sucessivo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a Sra. Clariza” (Id. 97124463 – fls. 22).
Assim, à primeira vista, constata-se que a agravante teria violado a cláusula segunda do termo de cessão de uso de imóvel urbano, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator